Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000212-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERGIO FERREIRA - CPF: 202.463.071-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial, contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo. O Agravante sustenta a ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF, por inexistir demonstração de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa prévia, bem como requer, subsidiariamente, a revisão dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode prosseguir quando o ente público comprova apenas o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência genérica de programas municipais de regularização fiscal, sem demonstrar tentativa concreta e individualizada de solução administrativa prévia; e (ii) estabelecer se, reconhecida a ausência de interesse de agir, deve ser extinta a execução fiscal por meio do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de Decidir

3.

O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, condiciona a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente tentativa de conciliação e protesto da Certidão de Dívida Ativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 exige a demonstração de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem necessidade de judicialização.

5.

O mero protesto do título executivo não basta para demonstrar o cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ, porque não substitui a tentativa concreta de composição extrajudicial do débito.

6.

A simples existência abstrata de programas municipais de parcelamento, REFIS ou mutirão fiscal não supre a necessidade de comprovação de que tais instrumentos foram efetivamente disponibilizados ao devedor específico antes do ajuizamento ou do prosseguimento da execução.

7.

O Município de Várzea Grande, embora intimado a comprovar o atendimento dos requisitos do Tema 1.184, limitou-se a juntar prova do protesto e a invocar a Lei Municipal n. 5.350/2023, sem demonstrar qualquer iniciativa individualizada de conciliação em relação ao executado.

8.

A ausência de tentativa concreta de solução administrativa revela a falta de necessidade da tutela jurisdicional e configura ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame da matéria, por se tratar de questão de ordem pública cognoscível de ofício e aferível sem dilação probatória.

10.

O reconhecimento da ausência de interesse processual harmoniza-se com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, evitando o esvaziamento do precedente vinculante do STF e da disciplina estabelecida pelo CNJ.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor exigem a comprovação cumulativa do protesto da Certidão de Dívida Ativa e de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa prévia, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A mera existência de programas genéricos de parcelamento ou regularização fiscal não demonstra, por si só, o cumprimento da exigência de conciliação administrativa efetiva. 3. A ausência de comprovação dessas providências caracteriza falta de interesse de agir e impõe a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 4. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para suscitar a ausência de interesse processual em execução fiscal quando a matéria prescinde de dilação probatória.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 8o, IV; Resolução CNJ n. 547/2024; Lei Municipal n. 5.350/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJMT, RAC 1029819-24.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025, publ. DJE 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sérgio Ferreira, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033669-43.2020.8.11.0002, ajuizada pelo ente público municipal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a existência de ausência de interesse de agir do ente municipal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n. 1.184 da repercussão geral, argumentando que a execução fiscal versa sobre crédito de pequeno valor e que o Município não teria demonstrado a adoção das medidas prévias exigidas para o ajuizamento da cobrança judicial, notadamente a tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, tendo se limitado ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Sustenta que a adoção dessas providências constitui requisito para a demonstração da utilidade da demanda executiva, o que implica a extinção da ação por ausência de interesse processual.

Aduz, ainda, a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito tributário, afirmando que a legislação municipal teria estabelecido critérios de atualização superiores aos admitidos pela legislação federal, em afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1.062, motivo pelo qual pleiteia, subsidiariamente, a adequação do débito à Taxa SELIC.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a extinção da execução fiscal ou, alternativamente, determinada a revisão dos critérios de atualização do crédito tributário, além da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

À mingua de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso, conforme despacho de id. 340064894.

Intimado, o Município de Várzea Grande apresentou comntraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que o Tema 1.184 do STF não impõe a extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, constituindo mera faculdade administrativa dos entes federados, inexistindo norma municipal que vede o ajuizamento da cobrança judicial na hipótese.

Defende, ainda, que a tese fixada pelo STF admite a adoção alternativa de medidas prévias, sendo suficiente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, providência efetivamente realizada no caso concreto.

Argumenta, ademais, que o Município dispõe de programas institucionais de negociação fiscal, tais como o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 e o Mutirão Fiscal 2025, instituídos por legislação municipal, os quais contemplam mecanismos de conciliação e parcelamento voltados à regularização administrativa dos débitos tributários, o que demonstraria o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Aduz que a exceção de pré-executividade não deveria ser conhecida, porque trata de matéria que demandaria análise técnica de cálculos, incompatível com a via eleita, assim como a legalidade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal.

Por fim, requer o indeferimento do pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que atua no feito como curadora especial.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Defensoria Pública quando atua no feito como Curadora Especial possui isenção quanto ao recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Sérgio Ferreira, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial, insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033669-43.2020.8.11.0002, ajuizada pelo ente público municipal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Extrai-se dos autos de origem que o Município de Várzea Grande moveu a referida ação em desfavor de Sérgio Ferreira, com fundamento na Lei n. 6.830/1980, visando à cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, oriundos de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, formalizados nas Certidões de Dívida Ativa n. 11526/2020, 11527/2020 e 11528/2020, cujo valor inicial foi indicado como sendo R$ 9.939,34 (nove mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Após o ajuizamento da demanda e a instrução da inicial com as respectivas Certidões de Dívida Ativa, o Município informou nos autos a quitação do débito relacionado ao imóvel de inscrição imobiliária n. 31618 (CDA n. 11526/2020), em razão de parcelamento administrativo realizado pelo Executado, requerendo o prosseguimento da execução apenas quanto às demais inscrições imobiliárias, correspondentes às CDAs n. 11527/2020 e 11528/2020.

Posteriormente, a Fazenda Pública municipal noticiou novo parcelamento administrativo do débito vinculado à CDA n. 11527/2020, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias em relação a essa inscrição, ao passo que pleiteou o regular prosseguimento do feito executivo no tocante à CDA n. 11528/2020.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão por constatar que o prazo pleiteado já havia se exaurido, determinando a intimação do Exequente para manifestação, com a advertência de que, caso pretendesse o prosseguimento da execução, deveria apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de extinção do feito por abandono processual.

Determinou, ainda, que, apresentado o demonstrativo, fosse promovida a citação do executado para pagamento ou garantia da execução, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, com previsão de tentativa posterior por oficial de justiça caso restasse infrutífera a citação postal.

No curso da execução, foram juntados aos autos documentos relativos aos parcelamentos administrativos realizados e demonstrativos atualizados dos débitos remanescentes, mantendo-se a cobrança judicial em relação às inscrições não quitadas.

Diante da frustração das tentativas de localização e citação pessoal do Executado, o Juízo de origem determinou a sua citação por edital, nos termos do art. 8o, IV, da Lei n. 6.830/1980 e das disposições do CPC aplicáveis à execução fiscal.

Devido ao seu não comparecimento aos autos, após a publicação do edital, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada para atuar como curadora especial, na forma do art. 72, II, do CPC, a fim de assegurar a regularidade da relação processual e a efetiva observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

A curadora especial apresentou exceção de pré-executividade, suscitando, entre outros pontos, a ausência de interesse de agir do Município, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, além de alegar nulidade da citação por edital e ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito.

Registra-se que, antes de apreciar a manifestação, o Juízo Singular determinou a intimação do Município exequente para que, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, comprovasse o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, consistentes na prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo demonstração de ineficácia dessas medidas.

Primeiramente, o ente municipal peticionou requerendo a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a comprovação do protesto do título executivo e, assim, demonstrar o cumprimento das exigências fixadas pelo STF no referido tema de repercussão geral, o que foi deferido.

Após, manifestou-se afirmando ter promovido o protesto do título executivo, conforme documento comprobatório do protesto realizado junto ao 2o Serviço Notarial de Várzea Grande, bem como sustentou que a tentativa de solução administrativa ou conciliação poderia ser evidenciada pelas condições de negociação de débitos previstas na Lei Municipal n. 5.350/2023, que institui mecanismos de regularização fiscal. Com base nessas informações, requereu o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sobreveio, então, decisão rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, quanto à alegação de incabimento da exceção de pré-executividade, verifico que as matérias suscitadas pela parte executada são de ordem pública, cognoscíveis de ofício e não demandam dilação probatória, razão pela qual é cabível a via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.

No mérito, passo à análise das questões suscitadas.

Da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da execução

A parte executada alega que o valor da execução é de baixo valor, o que ensejaria a extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF.

Contudo, conforme bem pontuado pela Fazenda Pública Municipal, o Município de Várzea Grande possui legislação específica (Lei Complementar no 3955/2013) que estabelece como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso em tela, o valor da execução, à época do ajuizamento, era superior ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Ademais, a Fazenda Pública Municipal comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF, demonstrando a existência de lei municipal que concedeu benefícios fiscais para negociação dos débitos tributários (Lei Complementar no 5144/2023) e o protesto do título executivo.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Da nulidade da citação por edital

A parte executada alega a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização.

Contudo, conforme se verifica dos autos, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, tanto por carta com aviso de recebimento quanto por oficial de justiça, em diferentes endereços, todas infrutíferas.

A primeira tentativa de citação foi realizada por carta com aviso de recebimento no endereço constante da inicial.

Posteriormente, foi realizada tentativa de citação por meio de oficial de justiça, também infrutífera.

Somente após o esgotamento dessas tentativas é que foi determinada a citação por edital, em estrita observância ao disposto no art. 8o da Lei no 6.830/80 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 414: ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’.

Ressalte-se, ainda, que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto à Administração Tributária, conforme disposto no art. 354, § 2o, e art. 357 do Código Tributário Municipal.

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Da ilegalidade dos índices de correção monetária

A parte executada alega a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC.

Contudo, conforme demonstrado pela Fazenda Pública Municipal, a legislação municipal (Lei no 1178/1991) expressamente prevê como índice oficial o IPCA, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 (ARE 1216078), fixou a tese de que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’.

No caso em tela, não há comprovação de que os índices aplicados pelo Município sejam superiores aos estabelecidos pela União. Pelo contrário, o IPCA é um índice federal oficial de correção monetária, cuja legitimidade é reconhecida pelo STF, e os juros de 1% ao mês estão previstos no art. 161, § 1o, do CTN.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município.

Diante dessas razões, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Considerando que não houve pagamento nem garantia da execução, determino a realização de penhora online via sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, até o limite do valor atualizado do débito.

Cumpra-se. [...]”. (Id. 215790807 dos autos de origem).

Inconformado, o Executado interpõe o presente recurso.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre o cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na existência da Lei Municipal n. Lei Municipal n. 5.350/2023, que institui mecanismos de regularização fiscal, não tendo, contudo, demonstrado que os instrumentos nela previstos tenham sido efetivamente disponibilizados ao Executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (RAC 1029819-24.2021.8.11.0041, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025). Destaquei.

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do STF e da Resolução do CNJ, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sérgio Ferreira, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial,
para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1033669-43.2020.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3o
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

Determina-se, ainda, a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização ou juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF);

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026